Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703760-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: KAROLINE CASTRO MENEZES ROCHA, RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Réu contra decisão que deferiu antecipação de tutela nos autos n. 0701012-78.2020.8.07.0020, determinando ao plano de saúde que proceda à internação do recém nascido da Autora em UTI neonatal, a contar da data do cumprimento do mandado de intimação, sob pena de multa cominatória de R$ 120.000,00. A intimação ocorreu em 27.1.2020 (ID 54546684 dos autos de origem). Conforme guia de resumo de internação juntado pelo Réu nos autos de origem (ID 54862229), houve autorização em 25.1.2020, isto é, antes mesmo do recebimento da intimação. No agravo de instrumento, a Ré pleiteia o efeito suspensivo para que não seja obrigada a cobrir a internação. Em tópico seguinte, questiona a proporcionalidade do valor das astreintes e a ausência de fixação de prazo para cumprimento da decisão liminar. A Agravada peticiona (ID 14390178), aduzindo que o agravo de instrumento perdeu o objeto, porquanto a decisão foi cumprida pelo Réu e o recém nascido já teve liberação da UTI. O Agravante também peticiona (ID 14767832). Alega que, apesar de cumprido o procedimento médico de emergência, o qual está revestido de irreversibilidade, ainda há interesse no julgamento do agravo de instrumento no que tange às astreintes, alegando que estas devem ser excluídas ou minoradas. Proferi o Despacho ID 14794346, do qual transcrevo a determinação final: Diante do exposto, verifico que não há mais necessidade de apreciação do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, porquanto a internação em UTI já foi cumprida. Eventual interesse recursal remanescente, consoante defende o Agravante, diz respeito apenas às astreintes. INTIME-SE a Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC). A Agravada juntou contrarrazões no ID 14912321, aduzindo que a multa sequer foi aplicada, pois a decisão foi cumprida. Reitera a perda do objeto do agravo. É o relato. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 15 de março de 2020 22:11:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador